Tribunal: STF
Processo: RE 409672
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2004-06-08
Data de publicação: 2004-06-08

Ementa:
EMENTA: - CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. ESTADO
DO CEARÁ. PENSÃO POR MORTE. VANTAGENS DE NATUREZA GERAL: EXTENSÃO
AOS INATIVOS.
I. - O pensionista faz jus à totalidade dos
vencimentos que receberia o servidor falecido se na ativa
estivesse.
II. - As vantagens de natureza geral, concedidas em
razão do cargo, incorporam-se aos proventos dos inativos.
III. -
Agravo não provido.